Tribunal: STF
Processo: HC 88247
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2010-08-19
Data de publicação: 2010-08-19

Ementa:
HABEAS CORPUS. AGRAVO REGIMENTAL EM EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. 
   NÃO-CABIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO 
   AGRAVADA. SÚMULA 606/STF. RECURSO IMPROVIDO.

1.	A jurisprudência 
   deste Supremo Tribunal Federal assentou que não são cabíveis 
   embargos de divergência em sede de habeas corpus. Por isso, não 
   conheci do recurso que ora é agravado. 
2. 	As razões deste agravo 
   regimental não infirmam a fundamentação da decisão de 
   não-conhecimento, mas reprisam os argumentos já desenvolvidos nas 
   razões dos embargos de divergência.
3.	De toda sorte, o habeas 
   corpus originário investia contra decisão colegiada de Turma do STF, 
   que, por força da aplicação da Súmula 606 é incabível.
4.	Agravo 
   regimental improvido.